Tribunal: TJPA
Processo: 0801986-46.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801986-46.2021.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: JOSE AUGUSTO MARTINS LEAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÃO ENFRENTADA
. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM EFEITO INFRINGENTE.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, constata-se uma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração: a obscuridade/contradição.

III – Enfrentado o ponto suscitado, o acórdão embargado foi corrigido, sanando o vício apontado.

IV – Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Acórdão integrado.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE MARITUBA
, em face do
V. Acórdão de ID. nº 16666001, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (id. nº 17128784), o embargante aduz a existência de contradição/obscuridade no julgado no que tange ao pedido de reconhecimento da incompetência absoluta da justiça estadual para cobrar/executar contribuições previdenciárias.

Argui que apenas o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, autarquia federal, é o ente que detém legitimidade ativa para o ajuizamento de ação requerendo a cobrança das contribuições previdenciárias dos servidores públicos vinculados ao Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 109, I, da CF, tal como no presente caso dos temporários.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de esclarecer a contradição apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes, no sentido de afastar da condenação a obrigação referente ao recolhimento da verba previdenciária, posto que matéria de competência exclusiva da Justiça Federal.

A Autora não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. nº 17381298.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante alega
a existência de contradição no julgado no que tange ao pedido de reconhecimento da incompetência absoluta da justiça estadual para cobrar/executar contribuições previdenciárias, posto que a matéria é de competência exclusiva da Justiça Federal.

Com razão o embargante.

De fato, o acórdão embargado não tratou da questão especifica imposta na sentença quanto a condenação do Ente Público ao recolhimento das contribuições previdenciárias relativas aos valores pagos ou devidos à autora, o que se faz nessa oportunidade, cujas razões passam a fazer parte integrante do
decisum
guerreado.

Tanto na contestação quanto nas razões da apelação, o Ente Público suscita a ilegitimidade do autor para propor ação de cobrança visando o recolhimento das contribuições previdenciárias supostamente não efetuadas pelo Município, e consequentemente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Nesse ponto assiste razão ao apelante.

É cediço que a falta de repasse do ente público ao INSS dos valores retidos a título de contribuição previdenciária não retira do ex-servidor/apelado o direito ao recebimento da aposentadoria e de outros benefícios sociais mediante o órgão federal, haja vista o Decreto nº 3.048/99 que regulamenta a previdência social e a concessão de todos os benefícios a ela inerentes.

Além disso, a Seguridade Social cujos os benefícios são prestados pelo INSS, é custeada com os montantes descontados da folha de pagamento de seus segurados, em decorrência do caráter contributivo da Previdência, conforme previsto nos arts. 194 e 195 da Constituição Federal, e ratificado no art. 1º da Lei nº 8.213/91, que assim dispõe:

Art. 1º A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.

Dessa forma, a realização dos descontos efetuados sobre a folha de pagamento dos trabalhadores é dever do próprio empregador, cabendo a ele também o repasse das verbas ao INSS, senão vejamos:

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:

I - A empresa é obrigada a:

a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;

b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a contribuição a que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência; (...)

Sendo assim, uma vez que o empregador retem para si os descontos previdenciários, sem repassá-los ao INSS, está-se diante de malferimento da esfera jurídica da autarquia federal,
cabendo somente a autarquia previdenciária o ajuizamento de ação requerendo o repasse das contribuições
,
não sendo o autor/apelado parte legitima para pleitear o recebimento do montante descontado, uma vez que o direito pleiteado pertence ao INSS
.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS. AUSÊNCIA DE DIREITO LESADO NA ESFERA JURÍDICA DA AUTORA. ILEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMIDADE DO INSS PARA REQUERER OS CRÉDITOS.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. I. Trata-se de recurso de apelação em ação ordinária em face de sentença de primeiro grau, a qual reconheceu obrigação do Município de Itaiçaba em repassar valores a título de contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ante o descumprimento do dever. II. A disciplina do Processo Civil Brasileiro entende a ação como um direito público subjetivo ao requerimento da tutela jurisdicional do Estado. Sendo, então, a ação também um direito subjetivo, a legislação processual estabelece, para seu exercício, determinadas condições. O art. 17 do Código de Processo Civil define-as como o interesse de agir e a legitimidade. Quanto a esta última, o mesmo código proíbe expressamente que dado sujeito pleiteie em juízo, em seu próprio nome, direito alheio. III. A simples falta de repasse do ente público ao INSS dos valores a título de contribuição previdenciária não retiram da ex-servidora o direito ao recebimento de aposentadoria e de outros benefícios sociais mediante o órgão federal. Isso porque o Decreto nº 3.048/1999, o qual regulamenta a Previdência Social e a concessão de todos os benefícios a ela inerentes, define sujeitos na mesma situação que a requerente - ou seja, em cargo público de caráter temporário como segurados obrigatórios.
IV. Por outro lado, tem-se que a Seguridade Social, cujos benefícios são prestados pelo INSS, é custeada com os montantes descontados da folha de pagamento de seus segurados, do que se alude ao caráter contributivo da Previdência. Logo, uma vez que o empregador pratica a conduta indevida de reter para si os descontos previdenciários, sem repassá-los ao INSS, está-se diante de um malferimento da esfera jurídica da autarquia federal, o qual, sem os montantes, não tem condições de prestar os benefícios próprios da seguridade social para todos os que a ele requererem, efetivando, assim, seu caráter universal. V. Conclui-se, então, que cabe somente à autarquia o ajuizamento de ação requerendo o repasse das contribuições, não sendo a autora parte legitima para pleitear o recebimento do montante descontado, uma vez que o direito pleiteado pertence à esfera jurídica do INSS. Aceitar a pretensão autoral, diferentemente, significaria tolerar que um indivíduo pleiteasse direito alheio em nome próprio, ao arrepio da norma processual.
VI. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para julgar extinta a ação sem resolução de mérito. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer o recurso de apelação para dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 06 de setembro de 2021 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator

(Apelação Cível - 0000298-53.2014.8.06.0197, Rel. Desembargador (a) INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, 3ª Câmara Direito Público, data do julgamento: 06/09/2021, data da publicação: 06/09/2021)

Nesse contexto, de fato, o autor não possui legitimidade para requerer o repasse ou mesmo a comprovação de recolhimento das contribuições previdenciárias ao INSS, razão pela qual a sentença merece reforma neste tópico.

Dessa forma, a parte dispositiva do acórdão embargado passará a ter a seguinte redação:

“Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo Município de Marituba, apenas para excluir da condenação o recolhimento da contribuição previdenciária, conforme previsto no item “b” do dispositivo da sentença, mantendo-a em seus demais termos.”

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Município de Marituba, atribuindo-lhes efeitos infringes para integrar o acórdão embargado, dando parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ente Municipal, tão somente para excluir da condenação o recolhimento da contribuição previdenciária, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
17
de
junho
de 20
24.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 25/06/2024